Tribunal: TJMT
Processo: 1007031-02.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007031-02.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VAGNER DOS SANTOS - CPF: 906.068.411-72 (RECORRENTE), RODRIGO RIBAS COUTO - CPF: 086.760.167-12 (ADVOGADO), LUIZ VIEIRA DA COSTA - CPF: 140.256.989-00 (RECORRIDO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO – TESE DE PROPAGANDA ENGANOSA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LOTEAMENTO MAS MERO BAIRRO CLANDESTINO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DANO MATERIAL E MORAL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E DANO MORAL – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, haja vista que a ação visa a rescisão de contrato de compra e venda de terreno com pleito de restituição de valores pagos e danos morais por propaganda enganosa.

Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito seria o caso de aplicabilidade da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, no entanto mostra-se inviável sua aplicação quando não houve a realização de audiência de conciliação e não houve apresentação de contestação e impugnação.

Recurso provido para anular a sentença e determinar a baixar dos autos à origem para prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença que extingui o processo, sem resolução do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de perícia contábil, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto
julgo extinto o feito sem julgamento de mérito
, com base no art. 51, II da lei 9099/95, ante a incompetência absoluta dos JECs para processar a demanda proposta.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não há complexidade da causa a impor a sua extinção, mesmo porque se trata de ação que busca a rescisão de contrato de compra e venda de terreno por propaganda enganosa, uma vez que adquiriu um terreno em loteamento, porém este inexiste se tratando de mero bairro clandestino.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença, reconhecer a competência dos Juizados Especiais e julgar procedente a pretensão inicial a fim de condenar a parte promovida a ressarcir os valores pagos e a pagar indenização por dano moral por propaganda enganosa.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em que pese a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para a extinção do processo, entendo que não agiu com acerto, porquanto a alegada perícia não se mostra necessária no presente caso.

Ora, o caso posto a julgamento se refere a rescisão contratual e não revisão, de modo que não há se falar em necessidade de perícia, a qual sequer fora justificada. Aliás, consta da sentença que a ação visa o cancelamento de contrato em relação a juros, o que não se mostra coerente com a pretensão de ressarcimento material e moral por propaganda enganosa.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, haja vista que a ação visa a rescisão de contrato de compra e venda de terreno com pleito de restituição de valores pagos e danos morais por propaganda enganosa.

Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito seria o caso de aplicabilidade da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, no entanto mostra-se inviável sua aplicação quando não houve a realização de audiência de conciliação e não houve apresentação de contestação e impugnação, de modo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar a baixar dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de anular a sentença proferida e determinar a devolução dos autos à origem para possibilitar o processamento do feito com prolação de nova sentença ao final.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021